Tribunal: TJSP
Processo: 3012950-53.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Religião
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí que estabelece, no §4o do art. 67, que após a abertura das sessões e da execução do Hino Nacional Brasileiro, "(...) será feita a leitura de um texto bíblico, cujo leitor será definido por rodízio de Vereadores conforme constante da Ordem do Dia".
Interpretação do dispositivo normativo conforme à Constituição

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí que estabelece, no §4o do art. 67, que após a abertura das sessões e da execução do Hino Nacional Brasileiro, "(...) será feita a leitura de um texto bíblico, cujo leitor será definido por rodízio de Vereadores conforme constante da Ordem do Dia".
Interpretação do dispositivo normativo conforme à Constituição Federal, reconhecendo que é permitida, mas não obrigatória, a leitura de um texto bíblico por um dos Vereadores, sendo que o Vereador que preferir não realizar a dita leitura não poderá ser posteriormente responsabilizado por isso, em conformidade com o que foi decidido pelo C. STF quando do julgamento do ARE 1.517.945/SP.
Ação parcialmente procedente.